Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-31.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Provas nos autos suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Não caracterização – A prévia solicitação administrativa de pagamento da indenização não é indispensável à propositura da presente ação - Preliminares rejeitadas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Provas nos autos suficientes a autorizar o julgamento antecipado da lide - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – Não caracterização – A prévia solicitação administrativa de pagamento da indenização não é indispensável à propositura da presente ação - Preliminares rejeitadas.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Queima de aparelhos eletrônicos dos segurados ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede de energia elétrica administrada pela ré – Suficiente demonstração dos danos e respectivo pagamento – Responsabilidade objetiva da requerida – Nexo causal configurado – Dever de reparação do prejuízo – Prova hábil amparada nos laudos referentes aos equipamentos danificados – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimento devido – Manutenção da sentença de Primeiro Grau – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000627-31.2019.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTNADER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Câmara
APELAÇÃO No: 1000627-31.2019.8.26.0257
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADA:
ZURICH
SANTANDER
BRASIL
SEGUROS
E
PREVIDÊNCIA S/A
ORIGEM: VARA ÚNICA DO FORO DE IPUÃ
JUIZ PROLATOR: MARCOS DE JESUS GOMES
VOTO No: 32.358
NULIDADE
PROCESSUAL
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência - Provas nos autos suficientes a
autorizar o julgamento antecipado da lide -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR Não
caracterização

A prévia solicitação administrativa de pagamento da indenização não é indispensável à
propositura da presente ação - Preliminares
rejeitadas.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos
Queima de
aparelhos
eletrônicos
dos
segurados
ocasionada por oscilação/sobrecarga na rede
de energia elétrica administrada pela ré
Suficiente
demonstração
dos
danos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo pagamento Responsabilidade
objetiva da requerida
Nexo causal
configurado
Dever de reparação do
prejuízo Prova hábil amparada nos laudos
referentes aos equipamentos danificados
Prestação de serviços defeituosa Artigo 14
do Código do Consumidor Ressarcimento
devido
Manutenção da sentença de
Primeiro Grau Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, contra a r.
sentença de fls. 252/254, cujo relatório adoto, que julgou procedente
a ação regressiva de ressarcimento relativa à prestação de serviços
de fornecimento de energia elétrica, movida por ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
Alega a apelante, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide,
eis
que
pretendia
produzir
prova
oral/pericial.
Ainda
preliminarmente, sustenta que não houve pedido administrativo de
ressarcimento dos danos indicados, fato que configura falta de
interesse de agir. Aduz que não há nexo causal entre a sua conduta
e os danos experimentados, pois não registrou qualquer ocorrência
em relação às unidades consumidoras que pudesse acarretar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível queima dos aparelhos indicados pela autora. Pondera que
a responsabilidade objetiva da concessionária não é integral; que é
do usuário/consumidor a responsabilidade pelas instalações
elétricas internas e a sua manutenção. Não existe nexo causal entre
sua conduta e os danos experimentados, diante da ausência de
prova de que a sobrecarga foi causada por vício no fornecimento do
serviço, até porque eventos da natura, caracterizam situação de caso
fortuito ou força maior. Desse modo, inexistiria a possibilidade de
ônus da prova. Pugna pela reforma da sentença (fls. 256/286).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido às fls. 290/301.
É o Relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente, para o fim condenar a apelante a ressarcir a
empresa seguradora no valor de R$ 6.307,65, referente a aparelhos
eletrônicos que foram danificados devido à oscilação/sobrecarga de
energia na rede administrada pela empresa ré.
Extrai-se dos autos que a apelada firmou contrato
de seguro residencial com os segurados Jean Henrique Costa
Molina, Marcos Coutinho Fressatti e Marlene Antônia Sacardo,
conforme documentos acostados às fls. 78/81, 89/91 e 144/148.
Devido à ocorrência de sinistros por danos elétricos na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrada pela empresa ré, o seguro foi acionado e os segurados
restituídos pelos aparelhos danificados.
Pois bem.
Inicialmente, observo que não há que se falar em
cerceamento de defesa, uma vez que a ação estava em termos para
julgamento, porquanto presentes os documentos hábeis à formação
do livre convencimento do magistrado, que procedeu ao julgamento
antecipado da lide; resta, portanto, afastada a preliminar.
A preliminar de falta de interesse processual
também não merece acolhida, uma vez que a prévia solicitação
administrativa de pagamento da indenização não é indispensável à
propositura da presente ação.
Superadas essas questões preliminares, diante do
que consta dos autos, tenho que o Juízo deu correta solução à lide,
motivo pelo qual o apelo da ré não comporta provimento.
Vejamos.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público
federal de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".
De
igual
modo,
é
da
concessionária
a
responsabilidade pela manutenção e conservação dos cabos de linha
de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens
vinculados à prestação dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das
Concessões no 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora se serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
ou, III - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a
demandada limitou-se a alegar que não se verificou, nos seus
sistemas internos de distribuição de energia, nenhuma falha ou
interrupção do fornecimento que pudesse ter dado ensejo à queima
nos aparelhos existentes no imóvel assegurado, e não trouxe
documentos aptos a contrariar as alegações da inicial.
Por outro lado, os argumentos referentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de força maior, em virtude da forte tempestade não são
suficientes para afastar o nexo causal e excluir sua responsabilidade,
em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade.
Nesse sentido, a conferir, são os seguintes
julgados:
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Queima de equipamentos em razão de oscilação na
tensão de energia elétrica Sub-rogação da seguradora
nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização
Art. 786 do CC
Ré que não se
desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão
fornecida na data do sinistro
Ausência de caso
fortuito ou força maior Descargas atmosféricas que
são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o
uso de tecnologia adequada Desnecessidade de pedido
administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (Ap. 1122322-74.2015.8.26.0100;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/02/2017)
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO,
EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ. 1.
Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda
de um raio configura "força maior", excludente de
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré
(fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de
evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviços. 4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou). 5.
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato
tecnológico
necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 6.
Recurso
não
provido.”
(Ap.
1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel.
Melo
Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO -
Contrato de Seguro Residencial Descarga de energia
elétrica em razão de chuvas, que ocasionaram danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica Alegação de excludente de responsabilidade
em caso fortuito ou de força maior (chuvas) que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré Precedentes -
Recurso provido, para julgar procedente a ação,
invertido
o
ônus
da
sucumbência.”
(Ap.
1017749-81.2015.8.26.0068;
Rela.
Lígia
Araújo
Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu
de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo.
Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL que não
se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto.
RECURSO
PROVIDO.”
(Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel.
Azuma
Nishi; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016)
A demandante, por sua vez, trouxe aos autos os
laudos referentes aos equipamentos danificados, elaborados por
empresas especializadas (fls. 85, 134 e 150), de onde se conclui que
os danos foram ocasionados por sobrecargas elétricas de
responsabilidade da ré, bem como comprovante de pagamento
realizado aos segurados (fls. 87, 140 e 155).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outro não é o entendimento da jurisprudência,
senão que:
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora.
Oscilação da corrente elétrica. Queima de aparelhos
elétricos
pertencentes
ao
segurado.
Prescrição.
Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional de
que dispunha o segurado, substituído pela seguradora
por força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo
aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27). Pronúncia da
prescrição afastada. Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço público. Danos e nexo causal
evidenciados. Excludente de responsabilidade. Ausência.
Compete à concessionária de energia elétrica adotar as
medidas de segurança e proteção necessárias para evitar
a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da
atividade desenvolvida pela concessionária, o qual não
pode ser transferido ao consumidor. Dever indenizatório
configurado.

Recurso
provido.”
(Ap.
1006469-80.2016.8.26.0100;
Rel.
Cesar
Lacerda; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/11/2016)
“APELAÇÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
DESCARGA ELÉTRICA

QUEIMA DE APARELHOS DE SEGURADOS -
DANOS COMPROVADOS
DIREITO DE
REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.” (Ap. 1117638-09.2015.8.26.0100;
Rel. Cesar Luiz de Almeida; Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
08/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
RÉ
ACERCA
DA
OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTES
DE
RESPONSABILIDADE.
DOCUMENTOS
TRAZIDOS
PELA
SEGURADORA
QUE
DEMONSTRARAM
A
PROVOCAÇÃO
ADMINISTRATIVA E A OCORRÊNCIA DOS
DANOS
ELÉTRICOS
NOS
EQUIPAMENTOS
INSTALADOS NO HOTEL-SEGURADO, NÃO
REGISTRANDO, OUTROSSIM, DEFEITOS NAS
INSTALAÇÕES INTERNAS QUE PUDESSEM
LEVAR AO SINISTRO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
MANTIDA. Considerando a responsabilidade objetiva
da apelante e que ela não provou quaisquer das
excludentes de responsabilidade e, especialmente, ato do
usuário que levasse à queima de inúmeros aparelhos
elétricos na mesma ocasião, não há como admitir
resultado diverso da procedência da ação regressiva.
Aplica-se à hipótese o Código de Defesa Consumidor em
razão da transferência da qualidade de consumidor do
segurado à seguradora quando da sub-rogação,
verificando-se que não se trata de exigir da apelante a
prova de fato negativo (que houve defeito no
fornecimento no dia do sinistro), mas de que foi o
próprio usuário quem concorreu para a ocorrência dos
danos, prova, contudo, não produzida. Recurso
desprovido.” (Ap. 3009523-73.2013.8.26.0084; Rel.
Gilberto Leme; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 17/10/2016)
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da ré pelos danos causados ao segurado e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
merece reforma a sentença de improcedência.
Considerando os termos do artigo 85, § 11, do
CPC, diante do resultado deste julgamento e levando em conta a
atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba honorária
sucumbencial de responsabilidade da ré a 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença
de Primeiro Grau.

CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000627-31.2019.8.26.0257
Apelante : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Apelada
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Comarca : Ipuã Vara Única
Juiz (a)
: Marcos de Jesus Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.833
PROCESSUAL
CIVIL

JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE
CERCEAMENTO DE
DEFESA

CARÊNCIA
DA
AÇÃO

NÃO
OCORRÊNCIA PRELIMINARES REPELIDAS.
I O juiz é o destinatário da prova e deve decidir
quais provas são relevantes à formação de sua convicção,
a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do CPC. No
caso, o resultado da análise das provas contrário ao
interesse da parte (apelante) não pode ser confundido com
violação ao contraditório e à ampla defesa. Assim,
presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de rigor o
julgamento antecipado da lide, não constituindo este fato
a nulidade de cerceamento de defesa ante a não
designação de audiência de instrução para a oitiva de
testemunha, posto que dispensável;
II
Descrevendo a inicial adequadamente o
pedido, apontando elementos que dão embasamento fático
e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas
juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a
legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão
deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO EM RELAÇÃO A UM DOS SEGURADOS
ART. 373, I, DO CPC AÇÃO PROCEDENTE EM
PARTE
PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré,
concessionária de serviço público (prestação de serviços
de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. In casu, nos sinistros reportados e que
deram origem ao pagamento de indenização securitária,
não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I, do
Código de Processo Civil, que os danos nos equipamentos
de um dos segurados tiveram como causa oscilação na
rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que
os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas
advindas de temporal, de rigor a procedência parcial da
ação.
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A propôs
ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL.
Pela r. sentença de fls. 252/254, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$6.307,65, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, a partir do desembolso e juros moratórios à base de
1% ao mês desde a citação. Arcará a ré com custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor da autora, fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré almejando a reforma da r. sentença.
Inicialmente, em preliminares, aduz que não há interesse de agir, pois
sequer houve pedido administrativo, bem como inépcia da inicial e falta de
interesse de agir da parte demandante. Argui, ainda, a ilegitimidade passiva
e o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No
mérito, em resumo, afirma que não ficou demonstrada a falha no serviço
prestado e tampouco a responsabilidade da concessionária pelos danos
ocasionados aos equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na
energia, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova; que
conquanto a responsabilidade da ré seja objetiva, deve existir nexo de
causalidade entre os danos e a atuação da ré; que os danos nos
equipamentos do segurado indicam que decorreram de descargas elétricas,
não podendo a ré ser responsabilizada; que não houve pedido prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo; que não foi cumprido o disposto na Resolução no 414/2010
da ANEEL, que estabelece a necessidade de inspeção dos aparelhos
danificados para comprovação do nexo causal, além do que a reparação de
item danificado pelo consumidor exclui a responsabilidade da
concessionária; que os consumidores devem manter hígidas as instalações
elétricas em sua residência, buscando, por isso, a inversão do resultado do
julgamento. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária
sucumbencial (fls. 252/286).
A apelada apresentou contrarrazões batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 290/301).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
De início, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está obrigado a
produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos autos já sejam
suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim, indeferir as
que considerar desnecessárias e procrastinatórias.
De igual modo, razão também não cabe à ré ao alegar carência
da ação. Isso porque na inicial foram juntados documentos que comprovam
que a autora pagou ao segurado o prêmio por danos em seus equipamentos
após oscilação em rede elétrica, com a indicação do número de apólice de
seguro, e que a ré presta serviços do fornecimento de energia elétrica, que
teriam sido feitos de maneira equivocada, em tese. Além disso, há
identificação dos valores que pretende a autora ver restituídos e
indenizados.
Ademais, evidente é a relação lógica entre a fundamentação e o
pedido, o que foi suficientemente compreendido pela ré, inclusive, quando
formulou a defesa adequada. Assim, descrevendo a inicial adequadamente
o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao
que foi requerido, evidenciando o interesse, a legitimidade e a
possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em
carência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E para postular em juízo, não é necessário o esgotamento da via
administrativa nas ações regressivas para ressarcimento de danos pelas
seguradoras, por haver a sub-rogação destas no direito do segurado ao
recebimento do montante gasto com o conserto dos aparelhos em razão do
contrato de seguro na modalidade residencial ou empresarial, fato que
evidencia, pois, o interesse da autora/seguradora na propositura da presente
demanda.
Assim, a falta de acionamento da concessionária, por meio do
procedimento
administrativo
indenizatório
previsto
na
Resolução
Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão
formulada pela autora. Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim, de ação regressiva
proposta pela seguradora.
De rigor, portanto, o afastamento das preliminares alegadas.
Quanto ao mérito, a ação trata de ocorrência de evento danoso
nas residências dos segurados Jean Henrique Costa Molina, Marcos
Coutinho Fressatti e Marlene Antonia Sacardo, titulares das apólices nos
1782418, 782419 e 1490320, respectivamente, que com a autora
celebraram contrato de seguro na modalidade residencial.
Alega que referidos segurados, em 04.08.2018, 03.02.2018 e
11.07.2018, foram vítimas de oscilação na tensão da rede elétrica, disso
resultando em danos em equipamentos elétricos e eletrônicos, fatos que
deram causa ao pagamento, pela autora, de um total de R$ 6.307,65.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com parcial razão, respeitado o entendimento da maioria
em julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório, nos laudos técnicos e nas informações prestadas pelos
próprios segurados quando da abertura da ocorrência para os sinistros (em
especial os de fls. 78/85; 95; 126; 134; 144/153), sendo certo que restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atestada a existência de danos elétricos nos equipamentos do segurado
Marcos
Coutinho
Fressatti
decorrentes
de
descargas
elétricas
atmosféricas (raios) durante um temporal.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado Marcos Coutinho Fressatti se deu por descargas
atmosféricas (raios) ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância
esta que afasta a responsabilidade indenizatória por parte da concessionária
apelante, por se constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do Código
Civil.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados no equipamento do segurado
Marcos Coutinho Fressatti posto que provocados por descarga elétrica
decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o seguro acobertasse
tais danos, não pode a empresa ré responder por eles. Ademais, como
aduzido pela ré em contestação, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia na data apontada na inicial em
relação a este segurado, nem mesmo antes dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens dos segurados tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, os atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Colenda Corte, a respeito da matéria:
Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora. (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator (a):
Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro:
15/03/2018).
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora. (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito em relação ao segurado Marcos Coutinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fressatti, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a
reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido em relação a este
segurado.
Contudo, em relação aos segurados Jean Henrique Costa Molina,
e Marlene Antonia Sacardo, a ação era mesmo de ser julgada procedente.
Isso porque não há provas nos autos de que, nesses casos, os danos nos
equipamentos destes segurados ocorreram em razão de descarga elétrica
decorrente de raios.
Nesse caso, competia à apelada, na condição de prestadora de
serviços, a comprovação da regularidade deste, nos termos do art. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, assim como do art. 373, II, do
Código de Processo Civil, com o fim de desconstituir as provas produzidas
pela autora, o que não fez, devendo ser a ré condenada ao pagamento de
R$2.563,65 e R$1.620,00; com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação e correção monetária desde o desembolso.
Ante a sucumbência recíproca, mas em maior parte da requerida,
deve esta arcar com 2/3 das custas e despesas processuais, respondendo a
autora por 1/3. E, observado o disposto no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC,
considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelos advogados,
bem como a atuação em segundo grau, fixo os honorários advocatícios em
20% do valor da condenação atualizado, o qual será dividido entre as
partes na mesma proporção das custas, respondendo cada qual pelos
honorários do patrono da parte adversa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, rejeito as
preliminares e dou parcial provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
10857331
13
19
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
108AB742
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000627-31.2019.8.26.0257 e o código de confirmação da tabela acima.